Tribunal: TJMT
Processo: 1003007-98.2021.8.11.0087
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003007-98.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Salvino Martins dos Santos (APELANTE), SALVINO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 388.070.339-68 (APELANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
.
DESMATE IRREGULAR
.
AUTO DE INFRAÇÃO
.
FISCALIZAÇÃO VIA SATÉLITE
.

TIPICIDADE DA CONDUTA. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANOS
MORAIS COLETIVOS.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença
que
, em sede de ação civil pública,

julgou parcialmente procedente
s

os pedidos exordiais
, condenando o requerido
à
abstenção
de novas supressões vegetais e recupera
ção

d
a
área degradada;
indenização por
danos
materiais e
indenização
danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i)
se
o auto de infração é nulo por ausência de fundamentação e elementos técnicos; (
i
i
)
a (a)tipicidade da conduta que gerou o dano amb
iental; (
iii
) saber se estão presentes os requisitos para a condenação em danos
morais coletivos.

III. Razões de decidir

3
.
A legalidade do uso de imagens de satélite para fiscalização e autuação ambiental é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade dessas provas tecnológicas para fins de fiscalização ambiental.

4
.
Constatada a tipicidade da conduta, o nexo causal e a motivação legal para a lavratura da infração, na ausência de prova inequívoca apresentada em sentido contrário, é
legítima a autuação impugnada.

5
.

A configuração do dano moral coletivo rescinde de prova de dor ou impacto social concreto, bastando a demonstração do ato ilícito e sua repercussão sobre o bem jurídico
ambiental, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento:
“
1. É válida a autuação ambiental fundada em imagens de satélite e monitoramento remoto, conforme previsto na legislação ambiental estadual e na jurisprudência consolidada. 2.
O dano moral coletivo ambiental prescinde de prova de impacto social concreto, sendo presumido diante de degradação ambiental
significativa
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; Lei no 9.605/1998, art. 70; Decreto
no 6.514/2008, art. 50; Lei Estadual/MT no 233/2005, art. 64.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 629; STJ, REsp 1.845.200/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2699877/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto p
or

Salvino Martins dos Santos

contra
sentença

proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Guarantã do Norte
, que
,
nos autos da
ação
civil pública no 1003007-98.2021.8.11.0087
,
julgou
parcialmente
procedentes

os pedidos exordiais
, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, confirmo a medida liminar e determino ao requerido:

a) que se abstenha de desmatar de qualquer forma as áreas de floresta nativa, objeto especial de preservação, do imóvel rural Sítio Águas Claras, localizado no município de Novo Mundo/MT, e promova sua integral recuperação;

b) efetue o pagamento de indenização pelos danos materiais causados, a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos, R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

c) efetue o pagamento de indenização pelos danos morais coletivos, a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Sobre o valor da indenização deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas, com base no valor da condenação.

Sem condenação em honorários, pois incabíveis na espécie.

Transitada em julgada, ao arquivo com as baixas necessárias
”.

Preliminarmente, sustenta
o Apelante que
o auto de infração lavrado pela SEMA é nulo por vícios formais, ausência de fundamentação e falta de elementos técnicos suficientes que comprovem a infração ambiental. Argumenta, ainda, que o auto carece de elementos mínimos exigidos por lei para produzir efeitos válidos e eficazes.

Em mérito, alega que a suposta conduta lesiva não foi comprovada nos autos, especialmente quanto à supressão de vegetação em área de preservação permanente ou reserva legal. Aponta que não houve perícia técnica ou estudo que atestasse de maneira inequívoca a existência do dano ambiental
, defendendo a atipicidade da conduta
.

Por fim, aduz que o dano moral coletivo não ficou caracterizado, pois não se evidenciou abalo à coletividade ou à moral social.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso,
no sentido de

a
colher a prelimin
a
r de nulidade do auto de infração
. Subsidiariamente, pugna para que seja
afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

O
Apelado
apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares arguidas
(Id. 236439729).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela
remessa dos autos ao CEJUSC, para
tratativa de
conciliação entre as partes
(Id.
258020668)
.
Remetidos os autos, agendada a audiência para a data de 15.04.2025,
a conciliação foi prejudicada, diante da
ausência
de ambas as partes (Id. 282942887).

Certidão d
e pagamento do preparo recursal em Id.
246669665.

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz L
eite
Li
ndote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade,
pelo que
CONHEÇO
do recurso.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Salvino Martins dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da ação civil pública no 1003007-98.2021.8.11.0087, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, confirmo a medida liminar e determino ao requerido:

a) que se abstenha de desmatar de qualquer forma as áreas de floresta nativa, objeto especial de preservação, do imóvel rural Sítio Águas Claras, localizado no município de Novo Mundo/MT, e promova sua integral recuperação;

b) efetue o pagamento de indenização pelos danos materiais causados, a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos, R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

c) efetue o pagamento de indenização pelos danos morais coletivos, a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Sobre o valor da indenização deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas, com base no valor da condenação.

Sem condenação em honorários, pois incabíveis na espécie.

Transitada em julgada, ao arquivo com as baixas necessárias”.

A presente controvérsia recursal tem origem na ação civil pública por ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o requerido, ora apelante, Salvino Martins dos Santos.

A causa versa sobre infrações ambientais supostamente praticadas pelo requerido em área rural de sua propriedade, identificada como “Sítio Águas Claras”, situada no Município de Novo Mundo - MT. Segundo apurado nos autos, especificamente por meio do Auto de Infração no 21043925, do Termo de Embargo/Interdição no 21044576 e do Relatório Técnico no 320/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, o requerido teria promovido o
desmatamento a
corte raso de vegetação nativa
,
entre os dias 27/06/2015 e 30/07/2019, numa área total de aproximadamente 150,253995 hectares, sem a devida autorização do órgão ambiental
competente
.

O procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público para apuração dos fatos concluiu pela existência de indícios suficientes de degradação ambiental com nexo de causalidade com a atuação direta do requerido, motivando, assim, a propositura da ação judicial. Consta que, ainda na fase extrajudicial, foi ofertada ao requerido a possibilidade de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), proposta que não encontrou êxito, restando infrutífera a via da autocomposição.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, acolhendo a responsabilidade do requerido pelas condutas danosas ao meio ambiente, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva, com base na teoria do risco integral, e determinando o pagamento de indenizações e a recomposição ambiental da área degradada – fundamentos dos quais insurge-se o Apelante.

De preâmbulo,
passo à análise da preliminar arguida.

I.PRELIMINAR

I.II. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

Preliminarmente, sustenta o Apelante que o auto de infração lavrado pela SEMA é nulo por vícios formais, ausência de fundamentação e falta de elementos técnicos suficientes que comprovem a infração ambiental. Argumenta, ainda, que o auto carece de elementos mínimos exigidos por lei para produzir efeitos válidos e eficazes.

Ocorre que, em contramão ao alegado, a validade do Auto de Infração
no 21043925
restou devidamente evidenciada. Apesar de assim sustentado, a parte Apelante não anexou ao feito ou mesmo ao processo administrativo prova
in
e
quívoca

que, de fato, combata os elementos probatórios fornecidos pela Administração Pública em seu exercício do poder de polícia.

Do relatório técnico no
320/GPFCD/CFFL/SUF
/SEMA
/2021
, extrai-se o que segue (Id.
245872776
, pág.
13
-16
):

“[...]

Após a realização do processo de análise descrito acima, para o im
óvel rural denominado “Sítio Águas Claras”, registrado na base de dados do SIMCAR sob o CAR no MT139197/2018
(aguardando complementação), localizado no Município de “Novo Mundo”, de propriedade do Sr. “Salvino Martins dos Santos”, foi constatado que ocorreu 150
,253995 ha de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado(s) pelo órgão ambiental
competente, realizado entre 27/06/2015 e 30/07/2019.

De acordo com a base cartográfica de referência oficial da SEMA, os danos constatados se encontram inseridos no bioma Amazônia, em f
ormação vegetal do tipo “Floresta”, conforme o RADAM Brasil. Portanto, se trata de uma infração ambiental que ocorreu em área objeto de especial preservação
.

[...]

Sendo assim, considerando todo o exposto neste relatório técnico, procedeu-se com a lavratura dos seguintes documentos administrativos: Auto de Infração no 21043925, Termo de Embargo no 21044576 e Notificação no 21042768
”.

Anexas ao relatório, foram
colacion
adas imagens de satélite
(Spot,
Landsat
,
Resourcesat
,
RapidEye
,
Sentinal
,
Cbers
e Planet)
relacionados aos
danos co
ntra a flora objetos da autuação
(Id. 245872776, pág.
17-20).

Diante dos fatos, foi lavrado o Auto de Infração no 21043925, datado de 29.04.2021, e os demais atos dele decorrentes em face do ora Apelante, consubstanciados no art.
70 da Lei no 9.605/1998 c/c 50
do Decreto Federal n. 6.514/2008.
In
verbis
:

“
Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais)

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

[...]

Decreto Federal no 6.514/2008

Art. 50. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração
”
.

Nesta seara, entendo por não contrapostos os documentos emitidos pelo órgão ambiental, mesmo quando da apresentação de defesa tempestiva pela Ré.

Para mais
, a alegação de que não foi realizada

vistoria
in loco
para apurar ou confirmar a real situação do imóvel, o que ensejaria vício na lavratura das autuações contestadas, não merece prosperar.

A autuação do proprietário pela prática de desmatamento de vegetação nativa pode ser feita com base em imagens de satélite, sem a necessidade de vistoria in loco. Esse entendimento é amplamente aceito no direito ambiental brasileiro, pois as imagens de satélite são consideradas provas tecnológicas confiáveis e eficazes para identificar áreas desmatadas, especialmente em casos que envolvem grandes extensões de terra ou áreas de difícil acesso.

A utilização de tecnologias de monitoramento ambiental, como as imagens de satélite, é mencionada mais amplamente no contexto de políticas públicas de fiscalização, especialmente pelo Sistema de Monitoramento do Desmatamento por Satélite (PRODES), operado pelo INPE. Contudo, em âmbito estadual, a Lei no 233/2005, que dispõe sobre a política florestal do Estado de Mato Grosso, prevê a possibilidade de utilização das imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, como meio de prova da ocorrência de infração ambiental.
In
verbis
:

“Art. 64- As imagens digitais, obtidas por sensoreamento (sic) remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação, constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.”

A legalidade do uso de imagens de satélite para fiscalização e autuação ambiental é respaldada pela jurisprudência, como é o caso do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade dessas provas tecnológicas para fins de fiscalização ambiental:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA. ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA DO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA 7DO STJ. 1{...}5.
Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (STJ. REsp 1.778.729 / RECURSO ESPECIAL 2018/0261005-0. Relator ministro HERMAN BENJAMIN. Data do julgamento 10/9/2019) [
g.n
].

De igual modo, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL DEMONSTRADO POR MEIO DE IMAGENS DE SATÉLITE - DISPOSIÇÃO LEGAL - APRESENTAÇÃO DE PRAD – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os atos administrativos gozam da presunção de veracidade, de modo que ficou comprovado o dano ambiental retratado no Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição e Relatório Técnico, todos relatando o desmatamento de vegetação nativa em áreas de preservação permanente e de especial preservação em área rural, sem autorização legal. O princípio da precaução, que se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atua a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, tudo no intuito de prevenir e impedir a prática de danos ao meio ambiente. Verifica-se desnecessária a vistoria in loco para efeito de concessão de tutela ambiental, quando evidente as imagens de satélite a demonstrar a ocorrência do dano, mesmo porque, em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas.
Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova pericial para corroborar a degradação ambiental (precedente STJ - REsp 1778729/PA). Na hipótese, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do
CPC)(
N.U 1018741-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024) [
g.n
].

No mesmo sentido, a Recomendação no 99, de 21 de maio de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, que “recomenda a utilização, pelos magistrados, de dados de sensoriamento remoto e de informações obtidas por satélite em conjunto com os demais elementos do contexto probatório, quando for necessário para a instrução probatória de ações ambientais cíveis e criminais”.

Portanto, a inicial foi instruída com: a) demonstrativo de alteração de cobertura florestal, resultado de trabalho técnico dotado de fé pública, a evidenciar a existência do desmatamento; b) documento igualmente dotado de fé pública explicando a metodologia de análise dos bancos de dados para identificação dos responsáveis.
No entanto, não há
, aos autos,
o contraponto de documentos anexados em prova contrária pelo Apelante
.

II. DO MÉRITO

II.I. DA ATIPICIDADE DA CONDUTA

Em mérito, alega que a suposta conduta lesiva não foi comprovada nos autos, especialmente quanto à supressão de vegetação em área de preservação permanente ou reserva legal. Aponta que não houve perícia técnica ou estudo que atestasse de maneira inequívoca a existência do dano ambiental
.

Ao intuito de fundamentar a atipicidade da conduta, relata que “A área em questão não pode ser considerada de preservação ambiental, conforme argumentado na contestação. A defesa demonstrou que a área já estava antropizada antes de 22 de julho de 2008, conforme as normas do Código Florestal (Lei no 12.651/12), o que descaracteriza a prática de crime ambiental”.

Ocorre que
, em análise detida do instrutório,
tal tese
não prospera. Tanto pela ausência de prova
s apresentadas (foi anexado apenas um documento, relativo ao espelho do registro CAR do demandado), tanto pelo relatório técnico que indicou
que “
a área do mencionado dano não se encontrava aberta em data anterior a 22/07/2008. Portanto, não se trata de área consolidada, ou seja, no referido ano a área não se encontrava com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo
”
.

Detendo-me às evidências fornecidas nos autos, i
nviável o reconhecimento de atipicidade da conduta, porquanto não se está diante de área previamente consolidada
.

Constatada a tipicidade da conduta, o nexo causal e a motivação legal para a lavratura da infração, na ausência de prova inequívoca apresentada em sentido contrário, entendo por legitima a autuação impugnada.

II.II. DO DANO MORAL COLETIVO

Por fim, o Apelante aduz que o dano moral coletivo não ficou caracterizado, pois não se evidenciou abalo à coletividade ou à moral social
, na ausência de provas suficientes para a caracterização.

A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981, sendo prescindível a demonstração de culpa. De igual modo, o art. 225, § 3o, da Constituição Federal dispõe que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o dano moral coletivo ambiental prescinde de demonstração de impacto social relevante ou perturbação à paz pública, sendo presumido (in
re

ipsa
) diante da gravidade do ato lesivo. Nesse sentido, destaca-se o julgado:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta nativa do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta do seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo. II. O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, "para condenar o requerido à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária", bem como para lhe impor a obrigação de não desmatar.
III .
O Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação do Ministério Público, por reconhecer, além das já impostas obrigações de fazer e de não fazer, a exigibilidade da obrigação de indenizar os "danos materiais decorrentes do impedimento da recomposição natural da área". Contudo, rejeitou a pretensão de indenização por dano moral coletivo. IV. À luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar que, ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação aos
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. Com efeito, "a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.829.231/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/12/2020
) .
V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado".
VI .
Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade, construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental entre, de um lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa (Resolução CONAMA 001/86,
arts
. 1o e 6o,
II)-
e, de outro, degradação e poluição (Lei 6.938/81, art. 3o, II e III
) .
Como esclarece a doutrina especializada: "de um modo geral as concentrações populacionais, as indústrias, o comércio, os veículos, a agricultura e a pecuária produzem alterações no meio ambiente, as quais somente devem ser contidas e controladas, quando se tornam intoleráveis e prejudiciais à comunidade, caracterizando poluição reprimível. Para tanto, a necessidade de prévia fixação técnica dos índices de tolerabilidade, dos padrões admissíveis de alterabilidade de cada ambiente, para cada atividade poluidora" (MEIRELLES, Hely Lopes. Proteção Ambiental e Ação Civil Pública. Revista dos Tribunais no 611, São Paulo: RT, 1986,
p .
11). Especificamente quanto ao dano moral decorrente de ato lesivo ao meio ambiente, "há que se considerar como suficiente para a comprovação do dano extrapatrimonial a prova do fato lesivo - intolerável - ao meio ambiente. Assim, diante das próprias evidências fáticas da degradação ambiental intolerável, deve-se presumir a violação ao ideal coletivo relacionado à proteção ambiental e, logo, o desrespeito ao direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado" (LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 5a ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 288
).VII.
Assim, constatado o dano ambiental - e não mero impacto negativo decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias ou compensatórias -, incide a Súmula 629/STJ: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

Trata-se de entendimento consolidado que, ao amparo do art. 225, § 3o, da Constituição Federal e do
art
. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, "reconhece a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais coletivos" (STJ,
EREsp
1.410.0698/MG,
Rel
. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 03/12/2018
).VIII.
Afirmou o Tribunal de origem, ainda, que o reconhecimento do dano moral exige ilícito que venha a "causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local". Contra essa compreensão, tem-se entendido no STJ - quanto às lesões extrapatrimoniais em geral - que "é remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e
insindicável
" (
EREsp
1.342.846/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 03/08/2021).

IX. Segundo essa orientação, a finalidade do instituto é viabilizar a tutela de direitos insuscetíveis de apreciação econômica, cuja violação não se pode deixar sem resposta do Judiciário, ainda quando não produzam desdobramentos de ordem material. Por isso, quanto aos danos morais ambientais, a jurisprudência adota posição semelhante:

"No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação)" (STJ, REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 30/06/2015). E ainda: "Confirma-se a existência do 'dano moral coletivo' em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in
re

ipsa
, ou seja, deriva do fato por si só" (STJ,
AgInt
no REsp 1.701.573/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 02/09/2019). Na mesma direção: STJ, REsp 1.642.723/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/05/2020; REsp 1 .745.033/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 17/12/
2021.X .
No que se refere à inexistência de "situação fática excepcional" - expressão também usada no acórdão recorrido -, trata-se de requisito que, de igual forma, contraria precedente do STJ, também formado em matéria ambiental: "Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa" (REsp 1.940 .030/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 06/09/2022). Na mesma direção, a doutrina ensina que os impactos materiais ou incômodos sobre a comunidade constituem, em verdade, dano da natureza patrimonial: "O dano ambiental patrimonial é aquele que repercute sobre o próprio bem ambiental, isto é, o meio ecologicamente equilibrado, relacionando-se à sua possível restituição ao status quo ante, compensação ou
indenização.A
diminuição da qualidade de vida da população, o desequilíbrio ecológico, o comprometimento de um determinado espaço protegido, os incômodos físicos ou lesões à saúde e tantos outros constituem lesões ao patrimônio ambiental" (MILARÉ,
Édis
. Direito do Ambiente.9. ed. atual.
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 326
).XI.
Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG,
Rel
. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/10/2013
).XII.

Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, pode ensejar dano moral: "Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado
" (REsp 1.058 .222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação: REsp 1.198 .727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/05/2013. Consigne-se, ainda, a existência das seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, que resultaram no provimento de Recurso Especial contra acórdão, também do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que adotou a mesma fundamentação sob exame: REsp 2.040 .593/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
DJe
de 07/03/2023;
AREsp
2.216.835/MT,
Rel
. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
DJe
de 02/02/2023.XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área
degradad
.XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva (STJ - REsp: 1989778 MT 2022/0065351-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2023 RSTJ vol. 272
p.
402) [
g.n
].

Recentemente, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a configuração do dano moral coletivo ambiental prescinde da demonstração de sofrimento psíquico da coletividade ou de repercussões sociais concretas, uma vez que se trata de violação a direito difuso de natureza extrapatrimonial. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA.
1.

O dano moral coletivo em matéria ambiental deve ser aferido a partir de critérios objetivos e in
re

ipsa
, não se vinculando à análise subjetiva da dor, sofrimento ou abalo psíquico da coletividade ou de grupo social específico
. 2. Superação da aplicação da Súmula 7 do STJ aos casos de dano moral coletivo ambiental, representando evolução jurisprudencial no entendimento da Primeira Turma. 3. Agravo interno provido. Recurso especial conhecido e provido (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 00000000000002699877 MT 2024/0272480-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/05/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/06/2025) [
g.n
].

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça, reiteradamente, reconhece que o dano moral coletivo ambiental decorre da simples lesão ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Exemplificativamente:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL OBJETIVA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública ambiental, proposta em face de Maria Rosa Rafael de Souza, pela prática de desmatamento não autorizado de 21 hectares de vegetação nativa em área de preservação, deixando de condená-la ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de indenização por dano moral coletivo decorrente da degradação ambiental comprovada, ainda que já tenham sido determinadas medidas de recuperação da área e imposição de obrigações ambientais. III. Razões de decidir. 3. O dano ambiental causado por supressão de vegetação nativa em área de preservação, sem autorização do órgão competente, representa lesão ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado, constitucionalmente assegurado a toda a coletividade. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que a configuração do dano moral coletivo prescinde da demonstração de prejuízo concreto à coletividade, bastando a comprovação do ato lesivo ao meio ambiente. 5. A indenização por dano moral coletivo possui natureza pedagógica e preventiva, voltada a coibir práticas lesivas ao meio ambiente e reforçar a tutela de bens jurídicos difusos, não se confundindo com a compensação por danos materiais ou com as medidas de recuperação ambiental. 6. Diante da repercussão difusa e da extensão da área degradada, impõe-se a fixação de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 42.000,00. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso provido para incluir na condenação o pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 42.000,00. Tese de julgamento:
"1. A degradação ambiental decorrente de desmatamento ilegal em área de preservação configura lesão a bem jurídico difuso, ensejando a condenação por dano moral coletivo, independentemente da prova de prejuízo específico à coletividade. 2. A indenização por dano moral coletivo cumpre função pedagógica e dissuasória, sendo compatível com as demais sanções e obrigações ambientais impostas ao infrator."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
no 2.376.184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 13.05.2025

(N.U 1000772-73.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2025,
Publicado
no DJE 06/07/
2025)
[
g.n
].

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE MADEIRA NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública, ao fundamento de que o mero descumprimento de normas administrativas não configuraria dano ambiental presumido, diante da inexistência de prova concreta do efetivo prejuízo ao meio ambiente.

II. Questão em discussão
.
2. A questão em discussão consiste em saber se o armazenamento irregular de 93,95 m3 de madeira nativa sem a devida autorização do órgão ambiental competente configura dano ambiental material e moral coletivo passível de indenização.
III. Razões de decidir
.
3. A responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, dispensando a comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

4. O armazenamento irregular de madeira nativa sem a devida licença ambiental não constitui mero ilícito administrativo, mas conduta lesiva ao meio ambiente que integra a cadeia de exploração ilegal de recursos florestais, configurando dano material ambiental a ser quantificado em liquidação de sentença.

5.
O dano moral coletivo ambiental é caracterizado pela ofensa ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo dispensável a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa ou a indignação, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
.

6. A fixação do valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do impacto social e o caráter pedagógico da sanção, sendo admissível a utilização do método bifásico preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano material ambiental, a ser fixado em liquidação de sentença, e por dano moral coletivo no valor de R$ 28.185,00 (vinte e oito mil cento e oitenta e cinco reais), além de determinar a abstenção de atividades sem a devida autorização ambiental, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: “1. O armazenamento irregular de madeira nativa sem a devida licença ambiental configura dano material que integra a cadeia de exploração ilegal de recursos florestais, sendo passível de indenização a ser fixada em liquidação de sentença, por arbitramento. 2. O dano moral coletivo em matéria ambiental decorre da própria violação ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo dispensável a demonstração de sentimento coletivo de dor ou indignação. 3. A indenização por dano moral coletivo cumpre função compensatória e pedagógica, devendo ser fixada com base no método bifásico, considerando
precedentes
em casos análogos e as circunstâncias específicas do caso concreto.
[...]
(N.U 1000265-41.2023.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/
2025)
[
g.n
].

Portanto, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da orientação uniforme deste Tribunal, impõe-se reconhecer a legitimidade da condenação por dano moral coletivo nos autos, ante o desmatamento ilegal
de vegetação nativa, entre os dias 27/06/2015 e 30/07/2019, numa área total de aproximadamente 150,253995 hectares, sem a devida autorização do órgão ambiental competente
, em evidente lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 225 da Constituição da República.

O valor arbitrado na sentença
,
ademais, mostra-se compatível com a extensão do dano e com a função pedagógica e dissuasória da indenização por dano m
oral coletivo, em consonância com os parâmetros já utilizados por esta Corte.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da sentença recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de
apelação cível

interposto,

mantendo

i
ncólume

a
sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025